Tribunal: TJSP
Processo: 2145180-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Indicação de cirurgia, por videoartroscopia, para reparação da lesão com âncoras e para descompressão subacromial, com urgência. A probabilidade do direito do agravante resume-se à expressa indicação médica, ao passo que o dano irreparável se evidencia pelo risco à saúde física do agravante.

Ementa:
Agravo de Instrumento. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Indicação de cirurgia, por videoartroscopia, para reparação da lesão com âncoras e para descompressão subacromial, com urgência. A probabilidade do direito do agravante resume-se à expressa indicação médica, ao passo que o dano irreparável se evidencia pelo risco à saúde física do agravante. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Astreintes. A multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento caso se revele insuficiente ou excessiva. Art. 537, §1o, CPC. Prazo exíguo que se justifica diante do risco à saúde do autor.
Recurso desprovido.